Tribunal: TJES
Processo: 0027711-80.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027711-80.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SILVA CORREIA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027711-80.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SILVA CORREIA, FERNANDO HENRIQUE MEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) APELANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do réu, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma consistente a prática de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 2. Não há que se falar em alteração da pena-base, eis que inexistem ilegalidades a serem sanadas. 3. Não há o que se reformar no que tange ao
quantum
da causa de diminuição, visto que foi muito bem fundamentada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas. 4. Recurso Improvido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027711-80.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SILVA CORREIA, FERNANDO HENRIQUE MEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) APELANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12 de setembro de 2017, policias civis receberam informações de que Joel, motorista da empresa “Uber”, estaria na posse de uma bolsa contendo substâncias entorpecentes e uma metralhadora de fabricação caseira, materiais estes que pertenceriam ao acusado Maxwel, e que seria entregue ao acusado Fernando.

Consta dos autos que Joel transportou as drogas ilícitas, a arma de fogo e as munições de Maxwel, até a residência do denunciado Fernando, desta forma, os policias civis se dirigiram até o local, ocasião em que, ao chegarem, encontraram a respectiva mochila, estando presente 01 (uma) metralhadora de fabricação caseira, 01 (um) carregador para a metralhadora, 137 (cento e trinta e sete) “buchas de maconha”, 16 (dezesseis) “pinos de cocaína” e 14 (quatorze) munições calibre .380.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03.

Inicialmente, busca a defesa de Maxwel, pela absolvição do apelante, por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/08), boletim de ocorrência (fl. 09/14), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 27/28), auto de apreensão (fl. 24), termos de declaração (fl. 15/18).

De acordo com laudo de exame químico (fl. 159/160), as 137 (cento e trinta e sete) porções de fragmentos vegetais, pesando 212,5 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol); as 16 (dezesseis) porções de substância bege em pó, pesando 22,4 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) Que, o veiculo foi avistado pelos policiais próximo a rua tabajara, no referido bairro, e que em determinado momento JOEL, ao se aproximar do veiculo, foi abordado pelos policiais dessa especializada, onde nos dirigimos ate o endereço de JOEL, na rua tabajara, 123, e apos realização de busca, nada de ilícito foi encontrado; Que, JOEL nos confidenciou que deixou a mochila narrada na denuncia contendo arma e drogas na casa de FERNANDO HENRIQUE, morador da rua trinta, s/n, bairro cobilandia, no município de vila velha.
E nos deslocamos ate a residência de FERNANDO e que quando chegamos fomos recebidos pelo mesmo, que nos franqueou a entrada, que de pronto nos entregou a mochila; Que, apos vistoriada, foi encontrado em seu interior, 01 metralhadora de fabricação caseira, 01 carregador para metralhadora, 16 papelotes de cocaina, 14 munições de 380, 137 buchas de maconha. JOEL e FERNANDO apontaram que o material era do suspeito MAXWEL SILVA CORREIA.
(...)” (Depoimento do Policial Civil João Gabriel de Oliveira Serrano, em sede policial, às fls. 15/16).

“(...) que chegando em São Torquato, no endereço indicado na denúncia, localizaram o veículo estacionado próximo ao endereço indicado; que aguardaram alguns instantes, quando JOEL se aproximou; que JOEL foi abordado e a equipe de identificou como policiais; que foram até a residência de JOEL, tendo o mesmo relatado que teria levado a mochila para a casa de FERNANDO, mas não se recorda se JOEL falou qual seria o conteúdo da mochila;
que foram até a casa de FERNANDO com JOEL e na residência de FERNANDO, encontraram a mochila contendo drogas e uma arma; que a mochila estava fechada; que a mochila aparentava ter sido "manuseada"; que a fotografia de fls.41 o depoente reconhece a arma encontrada na mochila; que o depoente sentiu o cheiro de maconha na mochila;
que não conhecia os dois acusados aqui presente, JOEL e FERNANDO antes desses fatos; que os dois não reagiram a abordagem policial; que o veículo tinha sofrido uma perfuração no vidro, já tendo sido reparado, tendo em vista que os disparos ocorreram aproximadamente 03 dias antes. (...)”(Depoimento do Policial Civil Altemio Luiz de Oliveira Barcellos, em sede judicial, à fl. 292).

Cumpre salientar que os depoimentos dos policiais João e Altemio, foram corroborados por ambos, tanto em sede policial, quanto em sede judicial, ademais encontram-se harmônicos e congruentes com as declarações de Joel, prestadas em juízo, na qual informou que fez a corrida de “uber” para o recorrente Maxwel, e que, posteriormente, entregou a mochila com os ilícitos para Fernando.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos de Joel e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, tanto para o tráfico, quanto para a posse, ou porte ilegal de arma de fogo, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere os núcleos “ter em depósito”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa, ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que Maxwel estava traficando drogas e na posse de arma de fogo de uso restrito.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03.

Dando continuidade, busca a defesa de Maxwel a redução da pena-base.

Em análise detida aos autos, verifico que a pena-base quanto ao crime do art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, já se encontra no mínimo legal, logo, não há reparos a serem analisados.

Quanto ao crime do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Observa-se que a defesa apenas requereu pela reforma da pena-base na ocasião dos pedidos, todavia, sem apresentação de nenhuma argumentação, ou fundamentação que possa elucidar o suposto equívoco cometido pelo magistrado, de qualquer modo, constato que foi atribuída “graves consequências” perante o crime praticado por Maxwel, definindo de forma esclarecedora e justificada.

Assim, inexistem ilegalidades capazes de ensejar reparos na pena-base.

Em relação ao pedido do acusado Fernando, pelo reconhecimento em grau máximo da causa de diminuição, do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, verifico não prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Nota-se que foi fixada a diminuição da pena em 1/2 (metade), sendo devidamente motivada pelo magistrado, na qual fundamentou pela aplicação da respectiva monta, de forma legítima e satisfatória, em função da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Isto posto, não vejo como acolher o pedido pela reforma do
quantum
da causa de diminuição, eis que a mesma revela-se como suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.